Tribunal: TJDFT
Processo: 0710701-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710701-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ONEIDE DE CALDAS LEITE AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora